Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719738-13.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta contra despacho proferido em cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 20210695): “Deixo de analisar o semelhante requerimento de id. 65301924, considerando a decisão id. 64448517. Caso queira, deverá a parte manejar o recurso próprio, instaurando-se a ordinária via impugnativa recursal. Caso queira, e desde já fica deferia, a expedição de certidão de crédito para, perante o Juízo Falimentar, postular o recebimento de crédito, entendido como de natureza alimentar. Aguarde-se resposta do Juízo Falimentar, quanto ao Ofício id. 61158759.” Por sua vez, a decisão mencionada pelo despacho assim dispôs (ID 20210688): “(...) INDEFIRO o requerimento apresentado pela exequente id. 63974094, porquanto a alocação do crédito no rol de credores, inclusive considerando a aventada natureza alimentar, compete exclusivamente ao Juízo Familiar, cujo eventual pleito condizente deve lá ser requerido. A propósito, assim decidiu o Col STJ, id. 50612340. Ademais, aguarde-se resposta do Juízo Universal, segundo Ofício de transferência de valores e de habilitação do crédito favorável à exequente, id. 61158759. (...)” A exequente/apelante, Deborah Christina De Brito Nascimento, opôs embargos de declaração (ID 20210702), os quais foram rejeitados (ID 20210707). Apelo da exequente (ID 20210713). Requer a reforma da “decisão recorrida” para que sejam mantidos os valores judiciais bloqueados no juízo onde tramita o cumprimento de sentença. Sem contrarrazões. Homologuei a desistência parcial do recurso (ID 22344018), requerida em ID 21775820. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que a presente apelação não deve ser conhecida, por ser manifestamente inadmissível. Isto porque a r. decisão recorrida, denominada corretamente “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA” (ID 20210688), resolveu sobre o objeto da pretensão executória da apelante, mas não pôs fim ao cumprimento de sentença. Deveria ter sido impugnada, portanto, por meio de agravo de instrumento (CPC/2015 1.015, parágrafo único), constituindo a interposição de apelação erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido é o entendimento consolidado da jurisprudência do E. STJ, in verbis: “(...) 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça assentou compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja extinção da execução, o que não é a hipótese dos autos, pois houve apenas o acolhimento parcial do incidente para reconhecer o excesso na execução. Precedente: REsp 1.508.929/RN, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/3/2017; AgRg no AREsp 825.802/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 9/3/2016; AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014. (...)” (AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018) No mesmo sentido, a jurisprudência deste C. TJDFT: “(...) 4. Precedente da Casa: ‘(...) 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida’. (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.107055-0, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 14/12/2016, pp. 95/113). 5. Noutras palavras: inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, quando o equívoco no manejo do procedimento recursal, decorre de erro grosseiro, inescusável, notadamente diante de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o respectivo ato judicial, não havendo qualquer dúvida neste sentido. (...)” (Acórdão n.1097293, 20140110974062APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 752/774) DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo da exequente, Deborah Christina De Brito Nascimento (CPC 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator